Tribunal: TJMT
Processo: 1054751-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1054751-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ANELISE WALDSCHMIDT - CPF: 352.938.371-68 (RECORRENTE), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta turma recursal, que por unanimidade,
deu-lhe parcial provimento
reduzindo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 7.000,00
(sete mil reais) e
negou provimento
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) aos recursos inominados interpostos pelas partes.

A Embargante alega a existência de erro material no acordão, vez que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sem sequer ter interposto recurso inominado.

Assim requer que sejam os presentes Embargos de Declaração sejam providos, para o fim de sanar o erro apontado.

Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando os autos, verifico que houve, de fato, erro material, pois constou que a Autora recorreu da sentença na ementa e na parte dispositiva, mas não houve interposição do Recurso Inominado pela Autora.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para sanar o referindo erro material.

Assim, consoante o exposto,
acolho os embargos e

reconheço a existência de erro material
, passando a ementa e a parte dispositiva ter a seguinte redação:

Embargos de Declaração

1054751-31.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Anelise Waldschmidt

Embargada(s):

Tam Linhas Aereas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Aláercio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04/2024 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 9 (NOVE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE RETORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).”

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024